Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709910-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA VERONEZ RECORRIDO: STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA, ALINE COSTA FERREIRA, HOT BASSE LANCHES LTDA - ME, JHENNYFFER COSTA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIA PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PATRIMONIAL. 1. Trata-se de recurso tirado de ação de cumprimento de sentença, na qual há insurgência contra r. decisão de primeiro grau que afastou a penhora sobre o veículo da segunda agravada/executada, considerando, no caso, a ordem de preferência, e que a execução estaria garantida por modo menos gravoso para a devedora, no caso, a penhora de 15% de seu salário. 2. No caso concreto, conquanto haja penhora de parte do salário da devedora (15%), o que corresponde a aproximadamente R$1.461,17 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) por mês, este valor não é suficiente para garantir a execução, cujo valor histórico é de R$29.599,18 (vinte nove mil quinhentos noventa nove reais e dezoito centavos), atualizado de R$ 62.840,77 (ID 92052779 dos autos de origem). 3. Nos termos do art. 314 do Código Civil, mesmo que se tratasse de obrigação divisível, o que não é caso, o credor não estaria obrigado a receber de forma parcelada o que lhe é devido. Portanto, plausível a pretensão do recorrente de receber o seu crédito da forma que entende ser mais célere. 4. A possibilidade de buscar por bens do codevedor, inclusive penhora de salário deste, não ilide a situação momentânea dos autos, em que o Juízo não se encontra seguro pela penhora de qualquer outro bem. Logo, de rigor manter os atos expropriatórios típicos, como é a penhora de bem móvel localizado, e cuja restrição já fora levada a cabo pelo sistema RENAJUD. 5. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar a localização do bem penhorado, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6° do CPC) e da transparência patrimonial. 6. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da penhora sobre o veículo por violação à ordem de preferência de constrição. Aduz que o crédito pode ser satisfeito de maneira menos gravosa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJPR e do STJ para ilustrar a divergência; b) artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impossibilidade de penhora de valor inferior a 40 salários mínimos em conta poupança; c) artigo 833, inciso IV, da Lei Processual Civil, asseverando a impenhorabilidade de verbas salariais em decorrência de obrigação não alimentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 29769497), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 30094481. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade quanto à mencionada contrariedade ao artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao respectivo dissenso jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à possibilidade de penhora do veículo decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010